Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. FLEXIBILIZAÇÃO DO TERMO INICIAL. ATIVIDADE NOTURNA INTENSA. ÔNUS DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. INTER CRIMINIS. PONTO MÉDIO. FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto” (Tema 1.144/STJ). 1.2. É da Defesa o ônus de provar que na região em que ocorreu o crime há intensa atividade noturna, capaz de postergar o termo inicial do repouso noturno.

2. A doutrina e a jurisprudência definem o caminho percorrido pelo agente, no inter criminis, como o desenvolvido até que a ação seja interrompida por causa alheia à sua vontade, tomando como critério, para a fixação da fração de redução da pena pela tentativa, devendo o julgado fundamentar sua decisão (art. 14, II, CP). 2.2. Uma vez que a ação criminosa do agente atingiu seu ponto médio, justifica-se a aplicação da fração média de redução da pena (metade).

3. Recurso desprovido.